Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ATO COATOR. CÁLCULOS APRESENTADOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso dos autos, o embargante apontou como ato coator relatório apresentado em Cumprimento de Sentença no qual foram indicados os cálculos e o valor devido; tal documento foi devidamente analisado no Cumprimento de Sentença, bem como a impugnação apresentada naqueles autos pelo ora embargante, tendo sido afastados os argumentos e acolhidos os cálculos.
3. O acórdão foi claro ao estabelecer que o embargante utilizou-se do Mandado de Segurança como via transversa para discutir a decisão que manteve os cálculos, inexistindo motivos para conceder a segurança, inexistindo omissão ou erro material nos argumentos.
4. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.